Tribunal: TJBA
Processo: 8035648-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035648-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES Advogado(s): VINICIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO AGRAVADO: Condomínio Residencial Ike Advogado(s):HEIDI COSTA CARVALHO registrado(a) civilmente como HEIDI COSTA CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação de obrigação de fazer decorrente de vícios construtivos, indeferiu a gratuidade da justiça à agravante, rejeitou as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, e determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a agravante, empresa em recuperação judicial com lucro líquido bilionário no exercício anterior, faz jus à gratuidade da justiça; (ii) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência da pretensão autoral relativa aos vícios de construção; (iii) definir a aplicabilidade das normas consumeristas e a correção da inversão do ônus da prova. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas exige prova cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais (Súmula 481 do STJ). A existência de lucro líquido superior a um bilhão de reais em balanço recente afasta a alegação de hipossuficiência, independentemente de processo de recuperação judicial anterior. 4. O prazo de cinco anos previsto no art. 618 do Código Civil é de garantia. Uma vez manifestado o vício de solidez e segurança dentro desse interregno e notificado o construtor, a pretensão indenizatória ou de reparação por inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC). 5. A relação entre o condomínio, que representa os interesses dos proprietários, e a incorporadora é de consumo. A inversão do ônus da prova é medida adequada diante da hipossuficiência técnica do condomínio frente à construtora, que detém o domínio sobre os projetos e a execução da obra. 6. A análise sobre a regularidade da entrega do empreendimento via "habite-se" não foi objeto da decisão agravada, o que impede seu exame sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração julgados prejudicados. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A demonstração de lucro líquido vultoso em exercício financeiro recente afasta a presunção de hipossuficiência de pessoa jurídica para fins de concessão de gratuidade da justiça. 2. À falta de prazo específico no CDC, a pretensão de reparação por danos decorrentes de vícios de construção prescreve em dez anos, desde que o vício tenha se manifestado no prazo de garantia." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 205 e 618; CPC, art. 357; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp nº 2.355.896/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.12.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8001820-34.2022.8.05.0000, Rel. Marielza Maues Pinheiro Lima, j. 29.05.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8035648-16.2025.8.05.0000, em que é agravante PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e agravado(s) Condomínio Residencial Ike. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.